Tribunal: TCU
Processo: 040.245/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13821/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.245/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Clarice Silveira da Silva (CPF XXX.697.980-XX); Elíada Duarte Campos (CPF XXX.660.760-XX); Elisane de Souza (CPF XXX.828.040-XX); Emerson Alex da Silva (CPF XXX.948.700-XX); Fernanda Pires Costa (CPF XXX.394.500-XX); Jéssica Correa Lellis de Souza (CPF XXX.621.580-XX); Josiane Teresinha de Quadros Morais (CPF XXX.955.670-XX); Karina de Vargas Cony (CPF XXX.521.760-XX); Márcia Adriana Gonçalves Pinto (CPF XXX.151.280-XX) e Raísa Pinheiro Vasques (CPF XXX.760.080-XX). 1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.